Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. VEÍCULO LOCADO QUE APRESENTOU DEFEITOS DURANTE A LOCAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEMORA PARA CHEGADA DO GUINCHO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 173,58 (cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), referente às diárias não utilizadas e ao gasto com alimentação; a quantia de R$ 604,02 (seiscentos e quatro reais e dois centavos), já incluída a dobra; e, bem como para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. O recorrente alega, em síntese, que o montante arbitrado a título de danos morais não e condizente com os fatos demonstrados, tendo o juízo de origem desconsiderado as diversas agravantes que foram minunciosamente detalhadas na inicial. Argumenta que logo no trecho de ida ele e a sua filha ficaram na beira da estrada antes mesmo de chegarem à metade do caminho e que no retorno o veículo locado superaqueceu e parou de funcionar, sendo necessário aguardar por horas em um posto de combustíveis até que o carro fosse finalmente guinchado e um táxi enviado. Contrarrazões apresentadas.

3. A causa deve ser julgada à luz do CDC, pois a parte ré é fornecedora de produtos e serviços, cuja destinatária final é a parte autora (artigos 2o e 3o do CDC). O ponto controvertido refere-se apenas ao valor da condenação por danos morais.

4. Na hipótese em análise, é incontroversa a existência de vícios mecânicos no veículo locado pelo autor no período de vigência do contrato de locação. Ademais, o autor comprovou que foi indevidamente cobrado pela ré (ID 42690021) e que a chegada do guincho ao local onde o veículo estava demorou mais de três horas (ID 42690017). Considerando, ainda, que o autor estava acompanhado de sua filha de 5 anos de idade, é certo que a situação ocorrida configura dano moral e enseja a responsabilização da ré.

5. Em relação ao valor da condenação, é certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

6. No presente caso, considerando os transtornos da parte autora com os problemas apresentados pelo veículo locado em período de viagem com sua filha de 5 anos de idade; a recorrência dos problemas apresentados; a demora para chegada do guincho e, sobretudo, pelas indevidas cobranças e descaso da ré em solucionar a questão de forma amigável, conclui-se que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sentença mantida nos demais termos.

8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.